Tribunal: TJDFT
Processo: 0724076-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724076-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAQUEL SILVA PORTELA IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O O advogado ADRIEL DE SOUZA MADEIRA impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de RAQUEL SILVA PORTELA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia-DF, em decorrência de constrangimento ilegal por indeferimento do pedido de prisão domiciliar. No caso, a paciente foi presa em flagrante em 24/04/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, caput, e artigo 180, caput, ambos do Código Penal (roubo e receptação), tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 25/04/2019, por ocasião da audiência de custódia (ID 17744183), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Inconformada, a paciente peticionou (processo 0709314-50.2020.8.07.0003) requerendo prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 317 e 318, V, do CPP. Naquela ocasião o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito e o Magistrado proferiu decisão para indeferir o pedido de prisão domiciliar ou de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, por estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I do CPP. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, tendo em vista o direito da paciente para tanto, conforme art. 318, V, do CPP. Afirma que a lei nada diz quanto à natureza do crime como requisito para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sendo o benefício aplicável a qualquer espécie de infração penal, desde que preenchidos os requisitos alternativos dos incisos do art.318 do CPP. Sustenta a possibilidade de adoção, em conjunto com a prisão domiciliar, de medida cautelar de monitoramento eletrônico ou vigilância continua na residência, destacando que toda e qualquer saída somente procederia com prévia autorização judicial. Diz que não há nada que sustente concretamente que a aplicação da prisão domiciliar da suspeita não é adequada à situação concreta e que a paciente preenche o pressuposto especifico do art. 318, V, do CPP, qual seja, mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, pois possui um filho com pouco mais de 2 anos de idade, do qual nenhuma outra pessoa pode cuidar, pois não possui relação de proximidade com nenhum de seus parentes e familiares, sendo a única pessoa com reais possibilidades para tanto. Ainda, cita o Habeas Corpus Coletivo 143641 do STF, ressaltando que, tal qual o referido decisum, esse Tribunal deve evitar que o filho da paciente seja punido juntamente com a mãe e, esclarece que o STF ainda apontou, no referido julgado, que o CPP autoriza o Juiz a converter a prisão preventiva em domiciliar quando a mulher estiver grávida ou quando for mãe de filho de até 12 anos incompletos. Por fim, aponta a Recomendação No 62, de 17 de Março de 2020 do CNJ, que em seu art. 4o recomenda a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco. Aduz que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, impondo-se a concessão de ordem liminar. Dessa forma, requer seja a presente ordem de Habeas Corpus, conhecida e que seja concedida a liminar, para fazer cessar a coação ilegal de que a paciente está sendo vítima, mandando que se expeça, o competente alvará de soltura. Assim, pede que seja concedida à paciente a prisão domiciliar, nos termos do art.318, V, CPP, com fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e no art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em virtude do manifesto e evidente constrangimento ilegal suportado por ela, ocorrendo assim a cessação da coação ilegal. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A ré encontra-se presa pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, caput, e artigo 180, caput, ambos do Código Penal (roubo e receptação), tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 25/04/2019, por ocasião da audiência de custódia (ID 17744183), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Tendo peticionado (processo n. 0709314-50.2020.8.07.0003) requerendo prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 317 e 318, V, do CPP, o Juiz a quo proferiu a seguinte decisão: “A Defesa postulou a prisão domiciliar ou a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, sob o argumento de que a acusada possui um filho com dois anos de idade e que sua liberdade é imprescindível aos cuidados da criança. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido. É o relatório. DECIDO. O pedido de prisão domiciliar ou de aplicação de medida cautelar diversa da prisão não merece deferimento. Os elementos de prova acostados à ação penal (PJe no 0708088-10.2020.8.07.0003) trazem prova da existência dos crimes previstos nos artigos 157, “caput” e 180, “caput”, ambos do Código Penal. De início, ressalto que essa espécie delitiva é punida com pena máxima superior a 4 anos, conforme exige o art. 313, I, do CPP. Consta nos autos da ação penal que a vítima Francisca caminhava por via pública quando foi abordada pela requerente que, de posse de um simulacro de arma de fogo, exigiu-lhe a entrega do aparelho, sendo imediatamente atendida. A cena foi visualizada pela testemunha Matheus, Policial Militar do estado de Goiás que, mesmo de folga, resolveu perseguir e interceptar a requerente. Com ela, Matheus encontrou o celular roubado e o simulacro de arma de fogo, além de outro aparelho celular produto de crime. Os indícios de autoria estão demonstrados pela prisão em flagrante da requerente, logo após a prática delitiva. Assim, percebe-se que há forte evidência que aponta a requerente como autora dos crimes narrados na peça acusatória. O perigo gerado pela liberdade da requerenteé evidente, o que ficou demonstrado pelo “modus operandi” e pelos registros criminais. Nesse particular, destaca-se que a requerente registra sentença penal condenatória pela prática de crime de furto tentado que transitou em julgado em 02/08/2019 (processo no 2016.01.1.082729-7); sentença penal condenatória pela prática de crime de tráfico de drogas que transitou em julgado em 1/3/2011 (2010.01.1.059932-9); e responde a ação penal pela prática de crime de furto que se encontrava suspenso, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal (2017.16.1.006779-7), mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, demonstrada a necessidade da prisão preventiva, incabível o acolhimento do pedido de prisão domiciliar ou de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, sobretudo diante da vedação legal prevista no artigo 318-A, inciso I, do CPP, acrescentado pela Lei 13.769/2018. Outrossim, a acusada não comprovou a sua imprescindibilidade nos cuidados da criança. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE SENTENCIADA E CONDENADA A REGIME INICIAL FECHADO. FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP - STF. SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA PRESENÇA NO CUIDADO DOS FILHOS. ORDEM DENEGADA. 1. A mãe de menor de 12 (doze) anos de idade não detém direito inequívoco à prisão domiciliar, porquanto esta condição, por si só, não pode ser interpretada como um salvo conduto que a torne imune ao recolhimento em estabelecimento prisional quando praticar crimes. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, excepcionando situações especiais justificadas, as quais se mantiveram após a publicação da Lei no 13.769/2018 que incluiu o art. 318-A no Código de Processo Penal. 2. Se a paciente foi condenada ao cumprimento da pena em regime inicial fechado e restou demonstrada situação excepcional apta ao indeferimento do benefício, uma vez que ela deixava os filhos desassistidos, não tendo sido demonstrada sua imprescindibilidade nos cuidados das crianças, bem como os autos noticiam que eles se encontram sob os cuidados da irmã da paciente, não há motivo para que ela seja beneficiada com a prisão domiciliar. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1205535, 07184302620198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à recomendação no 62 do CNJ, conforme decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal (Autos no. 0401846-72.2020.8.07.0015), fundamentos já lançados anteriormente (Autos no 0401982-69.2020.8.07.0015), “(...) não há recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos, como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados, todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública. Destarte, o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema, eis que é sabido (e amplamente divulgado pelos meios de comunicação), em caso de surto que não haveria vagas para todos, por isso faz-se necessário a adoção de medidas dia a dia (...)”. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar ou de aplicação de medida cautelar diversa da prisão formulado em favor de RAQUEL SILVA PORTELA, pois presentes os requisitos dos artigos312 e 313, I, do Código de Processo Penal.” Dessa forma, o impetrante alega a necessidade de que seja concedida liminar para fazer cessar a coação ilegal de que a paciente estaria sendo vítima, requerendo seja expedido o competente alvará de soltura e, assim, que seja concedida à paciente a prisão domiciliar, nos termos, especialmente, do art.318, V, CPP. Inicialmente, não há dúvida que o delito imputado à ré comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Prosseguindo, conforme resta devidamente destacado na decisão impugnada, há forte evidência de que a requerente seja autora do crime descrito na denúncia, tendo sido presa em flagrante, após um policial que estava no local de ocorrência do delito verificar o ocorrido e empreender busca pela paciente, encontrando com ela os objetos que haviam sido roubados. Conforme narrado na peça acusatória, a vítima do roubo caminhava por via pública quando foi abordada pela paciente, que, portando um simulacro de arma de fogo, exigiu-lhe a entrega do aparelho telefônico. Ainda, em depoimento prestado em Delegacia pelo policial que efetuou o flagrante, ao dar voz de prisão à acusada, essa empreendeu fuga. Acrescente-se que o decisum cita que, “a requerente registra sentença penal condenatória pela prática de crime de furto tentado que transitou em julgado em 02/08/2019 (processo no 2016.01.1.082729-7); sentença penal condenatória pela prática de crime de tráfico de drogas que transitou em julgado em 1/3/2011 (2010.01.1.059932-9); e responde a ação penal pela prática de crime de furto que se encontrava suspenso, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal (2017.16.1.006779-7)”. Assim, tem-se que o perigo gerado pela liberdade da requerente é evidente pelo modus operandi e pelos registros criminais. Destaque-se que, em que pese alegar no presente writ que para ações penais em curso vigora o princípio da presunção da inocência, além das ações que ainda tramitam, há, como acima destacado, sentenças penais condenatórias transitadas em julgado em desfavor da paciente, inclusive em relação a crime de acentuada gravidade. Desse modo, a medida de prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, visando impedir a pratica de outros delitos e assegurar o meio social. Inclusive, restando ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso a paciente fosse colocada em liberdade, destacando-se a extensa folha de passagens criminais da acusada. Dessa forma, no que concerne aos requisitos da prisão preventiva, tal qual já destacado pelo Juízo de origem, encontram-se preenchidos, fazendo-se cabível, em relação a tais fundamentos, a sua manutenção. Noutro ponto, no que se refere a alegação principal do presente writ quanto ao pedido de prisão domiciliar, preliminarmente, transcrevo o disposto nos art. 317 e 318 do CPP, que tratam sobre o tema: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.” “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).” Como se vê, de fato existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mulher com filho de até 12 anos de idade, no entanto, referida circunstância não trata-se de um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todas as mulheres que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FURTO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS - ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PRISÃO DOMICILIAR - PRESA COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. 1) Justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o histórico do sujeito demonstrar propensão à reiteração delitiva, independentemente de sua condição de não reincidente. 2) Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. 3) O art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem "inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão". 4) A substituição da prisão preventiva por domiciliar, no caso de mulher com filho de até 12 anos de idade, não é automática, demandando a análise da situação concreta pelo magistrado, a fim de se verificar a adequação da medida, conforme os requisitos previstos nos artigos 318 a 318-B do CPP. (Acórdão 1250555, 07113220920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo como agiu -- se aproximou da vítima e efetuou disparos de arma de fogo, à curta distância, atingindo-lhe a região do crânio -, a reiteração delitiva, além da fuga, logo após o crime, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual (art. 312 do CPP). 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 3 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1262026, 07207675120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que a parte seja o único responsável pelos cuidados do filho menor. No presente, ao menos nessa fase perfunctória, não constato que tenha restado devidamente comprovado que a criança não pode ficar aos cuidados de outro responsável. A parte sustenta que não possui relação de proximidade com nenhum de seus parentes e familiares, mas somente demonstra, de fato, que o genitor encontra-se preso, sem, no entanto, sequer esclarecer com quem a criança se encontra no presente momento. Ademais, o art. 318-A do CPP disciplina que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, e, no presente, como já relatado, supostamente tratou-se crime de roubo, cometido com um simulacro de arma de fogo, em clara situação de grave ameaça à vítima. Também esse entendimento vai ao encontro da decisão proferida no HC 143.641 do STF, a qual menciona que o benefício da prisão domiciliar pode ser afastado em situações excepcionais, como o presente caso, conforme acima demonstrado. Por fim, acerca da pandemia pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Com efeito, no caso em tela, não se comprovou que a paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19 ou está submetida a situação excepcional que justifique a sua soltura ou concessão de prisão domiciliar. Tampouco comprovou a incapacidade, do estabelecimento prisional em que se encontra recolhida, de eventualmente fornecer o tratamento médico adequado. Diante disso, o pleito de substituição da prisão cautelar pela domiciliar também não merece amparo, ante a ausência de prova idônea. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar pretendida, mantendo a segregação cautelar da paciente em prisão preventiva até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 16 de julho de 2020 19:23:49. ROBSON BARBOSA Desembargador